Tribunal: TJSP
Processo: 2248532-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação – Devedora principal em regime de recuperação judicial - Suspensão da ação em face dos avalistas/coobrigados – Inadmissibilidade - Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial - Artigos 49, § 1°, e 59 da Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação – Devedora principal em regime de recuperação judicial - Suspensão da ação em face dos avalistas/coobrigados – Inadmissibilidade - Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial - Artigos 49, § 1°, e 59 da Lei 11.101/05 – Prosseguimento da execução em face dos avalistas/coobrigados que se impõe - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248532-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA., JOAO FARIA DA
SILVA e ODILIA NEGRETI DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. - Em
Recuperação Judicial, Jodil Agropecuária e Participações Ltda, JODIL
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Jodil Participações Ltda.,
Joao Faria da Silva e Odilia Negreti da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 43.027
Agravo de Instrumento Exceção de pré-executividade
Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação
Devedora principal em regime de recuperação judicial -
Suspensão da ação em face dos avalistas/coobrigados
Inadmissibilidade - Hipótese em que a obrigação dos
devedores solidários é autônoma e independe da situação
da empresa em recuperação judicial - Artigos 49, § 1°, e 59
da Lei 11.101/05 Prosseguimento da execução em face
dos avalistas/coobrigados que se impõe - Recurso provido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 56 destes autos) que, em execução de
título extrajudicial, após análise da exceção de pré-executividade,
determinou a suspensão da execução em face dos avalistas João Faria
da Silva e Jodil Agropecuária e Participações Ltda., por considerar que
os avais são obrigações autônomas em relação à obrigação principal,
não sendo decorrentes do “adiantamento de contrato de câmbio”
(ACC), bem como porque o crédito é concursal e está sujeito à
recuperação judicial.
Insurge-se
o
agravante,
sustentando ser
descabida a suspensão da execução em face dos avalistas/coobrigados,
até porque essa questão já foi objeto de análise no julgamento do agravo
de instrumento no 2165154-75.2019.8.26.0000. Alega que deve ser
reconhecida a extraconcursalidade dos avais prestados em favor da
Empresa Terra Forte, uma vez que restou caracterizada a confusão
patrimonial da devedora principal com os demais coobrigados,
reconhecida inclusive com o julgamento do agravo de instrumento no
2165678-72.2019.8.26.0000. Afirma que se o patrimônio do Grupo é
um só como é admitido na inicial da recuperação judicial evidente
que o passivo do Grupo é também uno, respondendo as empresas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Grupo pelas dívidas uma das outras. Argumenta que o prosseguimento
da execução em face dos “coobrigados
avalistas” prescinde de
análise jurídica da natureza doa avais, ou até mesmo de sua vinculação
ao ACC executado, uma vez que esses avalistas, em razão da
reconhecida confusão patrimonial existente me meio ao Grupo Terra
Forte, se confundem com a pessoa do devedor que firmou o ACC, sendo
plenamente aceitável a persecução do crédito exequendo nos bens do
Sr. João Faria e da Jodil Agropecuária. Esclarece que constatada a
não circulação da nota promissória que representa a obrigação
assumida pela Terra Forte avalizada pelo Sr. João Faria e Jodil
Agropecuária -, não há que se falar em “autonomia” dos avais, uma
vez que a eles não se aplicarão as regras que regem os títulos de
crédito comuns, ou seja, aqueles que foram emitidos e posteriormente
postos em circulação (endossados ou cedidos). Ressalta que se
vinculada a um contrato, é mesmo lógico que a nota promissória não
assume caráter de título de crédito, sendo um mero acessório do
contrato principal e, portanto, carente da “autonomia” de que trata a
r. decisão agravada. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por
isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, preparado, recebido com
a concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta
(fls. 275/289).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
273).
É o relatório.
Trata-se, no caso vertente, de execução de
título extrajudicial lastreada em contrato de adiantamento de câmbio
para exportação, com garantia de notas promissórias.
A insurgência recursal versa unicamente em
relação à determinação para suspensão do prosseguimento do feito
contra os avalistas João Faria da Silva e Jodil Agropecuária e
Participações Ltda..
No julgamento do agravo de instrumento no
2165154-75.2019.8.26.0000,
restou
consignado
em
relação
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
extraconcursalidade da dívida, que essa modalidade de crédito não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §
4o, combinado com o artigo 86, inciso II, ambos da Lei no 11.101.2005,
in verbis:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da
recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86
desta Lei.
(...)
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em
dinheiro:
(...)
II - da importância entregue ao devedor, em
moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de
câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no
4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação,
inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas
específicas da autoridade competente.
Veja-se, a propósito, comentário de Manoel
Justiça Bezerra Filho ao art. 49 de referida Lei:
“1. Este artigo, se efetivamente encontrasse
correspondência na Lei, talvez trouxesse possibilidade de permitir a
recuperação judicial. No entanto, à semelhança do art. 47, acima que
permaneceu no texto como declaração de princípios, sem respaldo no
conjunto da Lei -, o art. 49 é contraditado por inúmeros outros artigos
de tal forma que deixa de ficar sujeita à recuperação uma série de
créditos, aliás, os mais importantes e determinantes em qualquer
tentativa de recuperação judicial.
... omissis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
3. Assim é que, ao contrário do que estabelece
este artigo, estão fora da recuperação judicial os bens dados em
garantia real (§ 1o do art. 50); ação que demandem quantia ilíquida,
ações trabalhistas e execuções fiscais (inciso III do art. 52, c/c art. 6o);
créditos com garantia fiduciária de móveis ou imóveis, arrendamento
mercantil, imóvel compromissado à venda em incorporações
imobiliárias, com reserva de domínio (art. 52, III, c/c art. 49), com a
dilação de modestos 180 dias, previstos no § 4o do art. 6o; o
adiantamento a contrato de câmbio para exportação (§ 4o do art. 49).
Por outro lado, as obrigações assumidas não
sofrem qualquer alteração (§ 2o do art. 49); os débitos tributários
igualmente estão excluídos (art. 57), bem como as obrigações
assumidas no âmbito das câmaras de compensação e liquidação
financeira (art. 193)” (autor cit., in “Lei de Recuperação de Empresas
e Falências Comentada”, Ed. RT, 5a ed., pág. 146).
Nesse sentido, segue o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça e de alguns julgados deste Tribunal:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO - ACC.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTS. 47 e 49, § 4°, DA LEI N°
11.101/05. 1. As execuções de títulos de adiantamento a contrato de
câmbio - ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (art.
49, § 4°, da Lei n° 11.101/05). Precedentes. 2. Sem declaração de
inconstitucionalidade, as regras da Lei n° 11.101/05 sobre as quais não
existem dúvidas quanto às hipóteses de aplicação, não podem ser
afastadas a pretexto de se preservar a empresa. 3. Recurso especial
provido.” (STJ Resp. no 1.279.525/PA Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva
j.07.03.2 013).
"EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Adiantamento de Contrato de Câmbio Crédito
que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial Inteligência dos
arts. 49 e 86 da Lei 11.101/05 - Possibilidade de prosseguimento do
feito, afastando-se a suspensão determinada pelo magistrado de
primeiro grau
Juízo individual competente
Possibilidade de
penhora para reaver a quantia
Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento 2151330-49.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/08/2019).
Embargos à execução
Adiantamento de
Contrato de Câmbio Excesso de execução Crédito Desnaturado
Crédito sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial - Improcedência
Inconformismo Cerceamento de Defesa afastado Desnecessidade de
produção de prova pericial contábil, bastando o contrato para a
formação da convicção do magistrado Excesso de execução não
comprovado - Caracterização da certeza e liquidez do título firmado
Ausência de excesso no prazo da operação - Contrato de Câmbio
Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial Art.49,
§4o, da Lei 11.101/05 Pagamento da operação que deve ser feito em
moeda nacional, conforme recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça
Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre
o valor da execução, nos termos do art.85, §11, do Código de Processo
Civil - Sentença Mantida Recurso não provido. (Apelação Cível
1118980-55.2015.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/08/2018).
No tocante ao prosseguimento da execução em
face dos avalistas o § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005, assim dispõe:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”. Significa, portanto, que a suspensão das ações face ao
deferimento do pedido recuperação judicial da devedora principal não
implica na suspensão da ação contra os demais coobrigados.
Conforme ensina Fabio Ulhôa Coelho:
“Os
credores
sujeitos
aos
efeitos
da
recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador
de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode
executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o
benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto
representado pela recuperação judicial do avalizado” (Comentários à
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Saraiva, 2005, p. 170).
Acrescenta o art. 59 de referida Lei, por sua
vez, que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
art. 50 desta Lei” (grifo nosso).
Consoante assentado em precedente deste
Tribunal, “o disposto no artigo 59, da Lei no 11.101/05, aplica-se
apenas à falida, ou seja, o plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido somente com relação ao
falido em, portanto, não pode atingir os demais coobrigados. Tal
interpretação tem lógica pelo simples motivo de que os avalistas e
demais coobrigados não são atingidos pelos efeitos da falência, na
medida em que eles têm suas obrigações independentes da do falido, ou
melhor, os avalistas e demais coobrigados não são atingidos pelos
efeitos da decretação da recuperação judicial ou da falência. Por
óbvio que, na espécie, não tem aplicação o disposto no artigo 365 do
Código Civil de 2002, porque a hipótese prevista em tal dispositivo
legal refere-se à novação voluntária e espontânea da vontade do
credor e de um dos devedores solidários e no caso da recuperação
refere à imposição judicial decorrente de uma situação de pré-
falimentar do devedor”.1
Neste sentido, também, é o comentário do E.
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho a propósito do art. 59
supra citado:
“2. Portanto, se concedida a recuperação na
forma do art. 58, fica automaticamente sustada a previsão do § 4o do
art. 6o, de tal forma que permanecerão suspensas as ações e execuções
contra o devedor. Porém, as execuções contra os coobrigados não
sofrem qualquer interferência, na forma do que dispõe o § 1o do art. 49,
reiterada tal posição neste art. 59, que faz ressalva expressa ao
mencionar que a novação se dá 'sem prejuízo das garantias'. Este,
aliás, é o sistema de nossa legislação, repetindo-se aqui o que já vinha
1 TJSP Embargos de Declaração no 9070702-08.2006.8.26.0000 Relator Des. Paulo Hatanaka
São Paulo 19a Câmara de Direito Privado j. 29/01/2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
8
previsto no art. 148 do Decreto-lei 7.661/45, para a concordata” (in
“Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada”, Ed. RT, 5a
ed., págs. 183/184).
Veja-se a propósito, ainda, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
À
EMPRESA
CO-EXECUTADA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO
TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. ACOLHIMENTO.
1.- Conforme o disposto art. 6o da Lei n.
11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa co-
executada não tem o condão de suspender a execução em relação a
seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e
solidária.
2.- Os credores sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial conservam intactos seus direitos e, por lógica,
podem executar o avalista desse título de crédito (REsp 1.095.352/SP,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11).
3.- O Aval é ato dotado de autonomia
substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em
favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma
garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor
exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em
recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista,
que subsiste integralmente.
4.- Embargos de Divergência acolhidos”
(EAg 1179657/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 28/03/2012,
DJe 13/04/2012).
Da mesma forma, o E. Superior Tribunal de
Justiça assentou o entendimento de que a novação em recuperação
judicial não impede execução contra fiadores e avalistas, ao considerar
que, embora o plano de recuperação judicial implique novação das
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são
preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra
terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248532-26.2019.8.26.0000 -Voto no
9
contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Este entendimento é
da Colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
negou recurso do sócio codevedor de uma empresa de transportes, em
demanda com o Itaú Unibanco S/A. REsp 1326888-RS.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
agravantes merece ser acolhida para afastar a suspensão da execução em
relação aos avalistas/coobrigados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator